Tribunal: TJMT
Processo: 1028405-20.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028405-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS EXTREMAMENTE FRÁGEIS – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o
decisum
de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Se não há comprovação de que a queima dos aparelhos se deu por oscilação de energia elétrica, descabe falar em direito de regresso da seguradora em relação à concessionária de energia elétrica.

Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1028405-20.2023.8.11.0041

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1028405-20.2023.8.11.0041, ajuizada contra a
ENERGISA S/A
, julgou improcedentes

os pedidos e condenou a autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que

o ônus da prova é da Apelada, bem como defende que houve comprovação do nexo causal, conforme laudos acostados junto à exordial, que demonstram a má prestação do serviço, o que acarretou os danos nos equipamentos dos Segurados.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso com a procedência da ação.

Preparo recolhido, consoante ID. 238128184.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 236954201), pelo não conhecimento do Recurso em razão da violação à dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE

Em preliminar, a Apelada suscita ofensa à dialeticidade com relação ao apelo da parte autora.

Sem razão, contudo, visto que não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o
decisum
de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Preliminar afastada.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta pela Seguradora contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1028405-20.2023.8.11.0041, que
julgou improcedentes

os pedidos e condenou a autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Analisando detidamente os documentos constantes dos autos, verifica-se que houve menção à queima de diversos aparelhos eletrodomésticos, referente a 03 (três) Segurados distintos: Juliana Neves, Delci Martinelli e Aparecida da Costa (ID. 236954151, 236954153, 236954157, 236954159, 236954163, 236954165).

Denota-se, ainda, que foram juntados “laudos técnicos” dando conta da queima de geladeiras, freezer, máquina de lavar, ar condicionado, aerador de água, lavadora e televisor, todos em razão de
“descarga elétrica”
(ID. 236954154, 236954160 e 236954166).

Todavia, constam dos autos apenas documentos do tipo “orçamento”, os quais
se revestem de tamanha singeleza e fragilidade, que se tornam imprestáveis ao fim aos quais se destinam.

Ademais, não consta sequer o nome e a qualificação do responsável técnico pelos sobreditos laudos.

Dessa forma, não existindo comprovação mínima por parte da Recorrente no sentido de que a oscilação de energia foi real causa dos danos nos equipamentos, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo a Apelante se desincumbido do ônus mínimo da prova que lhe competia.

Importante esclarecer que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, se não foi comprovado o nexo causal (oscilação / descarga elétrica), deve ser mantida a sentença.

A propósito:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– JUROS DE MORA – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária.”
(TJMT, N.U 1040009-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) – destaquei.

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.
Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(TJMT, N.U 1018879-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Ademais, cabe ressaltar que a Apelada trouxe aos autos os Relatórios Técnicos EMT, nos termos da RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/10 da ANEEL, demonstrando que
“não foram identificadas outras solicitações relativas a processos de danos elétricos no período mencionado da possível ocorrência do sinistro”
, bem como que
“não foram identificadas interrupções individuais ou coletivas, para a unidade consumidora em questão no período mencionado”
, dentre outras constatações relevantes ao caso, conforme se vê dos documentos ID. 236954184, 236954185 e 236954186.

Com tais considerações, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024